Tribunal: STF
Processo: RE 77465
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-09
Data de publicação: 1976-06-09

Ementa:
1. O TRABALHADOR QUE, ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 97, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, A QUE CORRESPONDE O ART. 99, § 2º, DO TEXTO QUE LHE DEU A EMENDA N. 1/69, EXERCIA CARGO E EMPREGO PÚBLICOS, E QUE OPTOU PELO PRIMEIRO DELES POR CAUSA DA PROIBIÇÃO EXPRESSA NA CITADA NORMA CONSTITUCIONAL, NÃO TEM O DIREITO DE, NOS TERMOS DE REGRA DA CLT PERTINENTES AO ROMPIMENTO  DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, RECEBER AS INDENIZAÇÕES PRÓPRIAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO, PORQUE A INCIDÊNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL FASTA O DIREITO ÀQUELAS INDENIZAÇÕES.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.